Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737545-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO PAULO OYO FRANCA, RAFFA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA APELADO: RAFFA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, FERNANDO PAULO OYO FRANCA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por FERNANDO PAULO OYO FRANCA (ID 81869552 da origem) e RAFFA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA (ID 83187253 da origem), ante a sentença (ID 75714850 da origem) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos e Lucros Cessantes, ajuizada por FERNANDO PAULO OYO FRANCA, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Denota-se que a parte Apelada, FERNANDO PAULO OYO FRANCA, suscitou preliminar de ferimento ao princípio da dialeticidade. Intime-se a parte Apelante, RAFFA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, em Contrarrazões ID 85073531 da origem, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2021 19:07:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador